Tribunal: TJSP
Processo: 1007854-14.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de benefício previdenciário. Condenação transitada em julgado. Ilícito demonstrado. Dano moral configurado e indenização devida, apenas que não no importe pretendido. Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.